Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 479 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO. DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CUMPRIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto haja pedido genérico nas razões da apelação interposta pelo banco réu acerca da atribuição de efeito suspensivo ao apelo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara o objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida.
2. No caso dos autos, é incontroverso que a apelada foi vítima de furto e que, em posse do aparelho celular subtraído, terceiros estelionatários realizaram operações bancárias em nome da autora. O serviço mostra-se defeituoso, na medida em que, mesmo após a comunicação de que as operações advieram de conduta fraudulenta, persistiram os descontos efetuados pelo banco na conta corrente da consumidora.
3. Configurado o fortuito interno, a responsabilização objetiva encontra amparo jurisprudencial no enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. Na hipótese, não há litigância de má-fé, pois, não se verifica insistência infundada por parte da autora da demanda ou mesmo tentativa de subverter os fatos. Constata-se que a demandante não incidiu em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sendo descabida a aplicação da multa em referência.
5. O objetivo das astreintes é de compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, por isso, devem ser arbitradas com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão. A multa cominatória não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória, sendo incabível a imputação de astreintes com o fito de coibir infração ou irregularidade cometida preteritamente pela parte devedora, nos moldes postulados.
6. Apesar de constatada a fraude de terceiros e a falha na prestação dos serviços, não ficou configurada a lesão aos direitos de personalidade. Reparação por danos morais improvida.
7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.